Tribunal: TRF3
Processo: 5031616-09.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: VALDECI DOS SANTOS
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
866/1006)

5031616-09.2025.4.03.0000

DJEN Data: 18/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

6a Turma

Desembargador Federal VALDECI DOS SANTOS

DJEN DATA: 18/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5031616-09.2025.4.03.0000

RELATOR: VALDECI DOS SANTOS

AGRAVANTE: REIS DE BRITO F NETO

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: LAIZ PEREZ IORI - SP279131-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. TRANSAÇÃO TRIBUTÁRIA. VEDAÇÃO TEMPORAL PARA NOVA ADESÃO APÓS RESCISÃO. PRAZO BIENAL. LEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo o indeferimento de medida liminar em mandado de segurança. A impetração objetivava afastar o impedimento de 2 (dois) anos para adesão a nova transação tributária, previsto no art. 4o, § 4o, da Lei no 13.988/2020, a fim de permitir a participação em programa disponibilizado no portal REGULARIZE, em especial o Edital PGDAU no 11/2025.

A decisão agravada concluiu pela ausência dos requisitos para concessão da liminar, destacando a legalidade do impedimento temporal e a inexistência de direito líquido e certo à adesão à transação tributária fora das condições legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o impedimento de 2 (dois) anos para nova transação tributária, previsto no art. 4o, § 4o, da Lei no 13.988/2020, pode ser afastado por alegada violação a princípios constitucionais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O mandado de segurança exige a demonstração de direito líquido e certo, comprovável de plano, bem como a presença dos requisitos para concessão de medida liminar, nos termos do art. 7o, III, da Lei no 12.016/2009.

A transação tributária constitui benefício fiscal sujeito às condições estabelecidas em lei específica, não cabendo ao contribuinte ou ao Poder Judiciário alterar os requisitos legais de adesão.

O art. 4o, § 4o, da Lei no 13.988/2020 estabelece, de forma expressa, a vedação à formalização de nova transação pelo prazo de 2 (dois) anos, contado da data da rescisão da transação anterior, ainda que relativa a débitos distintos.

A jurisprudência desta Corte reconhece a impossibilidade de afastamento judicial das condições legais de adesão à transação tributária, bem como a natureza facultativa do benefício, submetido a juízo de conveniência da Administração.

Inexistem elementos que evidenciem ilegalidade, abusividade ou violação a direito líquido e certo, nem fundamentos aptos a infirmar a decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. O art. 4o, § 4o, da Lei no 13.988/2020 estabelece validamente a vedação à formalização de nova transação tributária pelo prazo de 2 anos após a rescisão anterior. 2. A transação tributária constitui benefício fiscal condicionado ao cumprimento dos requisitos legais, não sendo passível de flexibilização pelo Poder Judiciário.”

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 5o, LXIX; CTN, art. 111, III; Lei no 12.016/2009, art. 7o, III; Lei no 13.988/2020, art. 4o, § 4o; CPC, art. 371.

Jurisprudência relevante citada: TRF 3a Região, AI 5026016-07.2025.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Giselle de Amaro e Franca, j. 15/12/2025; TRF 3a Região, AI 5016930-12.2025.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Marisa Ferreira dos Santos, j. 04/12/2025; TRF 3a Região, ApCiv 5000008-17.2025.4.03.6103, Rel. Des. Fed. José Carlos Francisco, j. 28/10/2025; TRF3, ApReeNec 0005062-10.2015.4.03.6100/SP, Rel. Juíza Fed. Conv. Leila Paiva Morrison, j. 15/12/2016; TRF3, Ag 0019992-72.2011.4.03.6100/SP, Rel. Des. Fed. Carlos Muta, j. 26/02/2015; TRF3, AI 0003694-30.2015.4.03.0000/SP, Rel. Des. Fed. Johonsom Di Salvo, j. 30/07/2015.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5031616-09.2025.4.03.0000

RELATOR: VALDECI DOS SANTOS

AGRAVANTE: REIS DE BRITO F NETO

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: LAIZ PEREZ IORI - SP279131-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por REIS DE BRITO F NETO contra a decisão monocrática que negou provimento ao seu agravo de instrumento, mantendo o indeferimento da medida liminar pleiteada em mandado de segurança impetrado "para determinar que a Autoridade coatora deixe de impor o impedimento/moratória de 2 anos, permitindo-se que a Impetrante possa aderir às transações tributárias eventualmente disponíveis no portal do REGULARIZE, em especial aquela disciplinada pelo Edital PGDAU no 11/2025”.

Em síntese, o agravante reitera o argumento de inaplicabilidade do impedimento previsto no § 4° do art. 4° da Lei n° 13.988/2020 (impedimento de nova transação antes de 2 anos de rescisão), dada a violação a princípios constitucionais, como os da isonomia em matéria tributária, da capacidade contributiva, da razoabilidade e da proporcionalidade.

Com contraminuta da FAZENDA NACIONAL.

É o relatório.

VOTO

A decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada quanto às razões que conduziram à improcedência da pretensão do ora agravante, amparando-se em fundamentos jurídicos idôneos, conforme se extrai da fundamentação a seguir:

"(...)

Assim, passa-se à decisão monocrática, com fulcro no artigo 932, IV e V do CPC.

O mandado de segurança é ação constitucional que obedece a procedimento célere e encontra regulamentação básica no art. 5o, LXIX, da Constituição Federal: "Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público".

Percebe-se, portanto, que, dentre outras exigências, é necessário que o direito cuja tutela se pretende seja líquido e certo.

Todavia, a conceituação de direito líquido e certo não se relaciona com a existência ou não de dúvida ou controvérsia, sob o prisma jurídico, em relação a existência do direito.

Assim, é líquido e certo o direito apurável sem a necessidade de dilação probatória, ou seja, quando os fatos em que se fundar o pedido puderem ser provados de forma incontestável no processo.

Ademais, a concessão de liminar em mandado de segurança é cabível “quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida”, nos termos do art. 7o, III da Lei n.° 12.016/09.

Ou seja, “o perigo na demora significa que, se não concedida a ordem liminar pleiteada, a sentença será inútil como instrumento capaz de assegurar ao impetrante a garantia in natura pleiteada” (ALVIM, Eduardo Arruda. Mandado de segurança. 2. ed.. Rio de Janeiro: GZ Ed., 2010, p. 169).

No caso em tela, a agravante pleiteia a concessão de liminar para afastar o impedimento de adesão à transação tributária pelo prazo de 2 anos contados de rescisão de parcelamento anterior, nos termos do §4o, art. 4° da Lei n° 13.988/2020.

Por sua vez, a r. decisão agravada indeferiu a liminar, em síntese, mediante os seguintes argumentos:

“[...].

A parte impetrante objetiva que lhe seja permitida nova adesão aos programas de transação, uma vez que já teria ocorrido o transcurso do prazo de dois anos de impedimento, disposto no §4o do art. 4o da Lei n. 13.988/2020. Afirma que o prazo de impedimento de dois anos deveria ter sido contado a partir da efetiva rescisão, que deve ser computada a partir da terceira parcela inadimplida, em que pese a autoridade impetrada tenha considerado como termo inicial para a contagem dos dois anos de impedimento, o lançamento sistêmico de informação de rescisão, que se deu meses após o ato (inadimplemento de 3 parcelas).

A referida restrição decorre da Lei n. 13.988/2020, que dispõe sobre a transação nas hipóteses que especifica, estabelecendo em seu art. 4o, §4o:

§ 4o Aos contribuintes com transação rescindida é vedada, pelo prazo de 2 (dois) anos, contado da data de rescisão, a formalização de nova transação, ainda que relativa a débitos distintos.

No mesmo sentido, a Portaria PGFN n. 6757/2022 dispõe:

Art. 18. Aos devedores com transação rescindida é vedada, pelo prazo de 2 (dois) anos contados da data de rescisão, a formalização de nova transação, ainda que relativa a débitos distintos.

No caso em apreço, a impetrante informa que a autoridade impetrante demora excessivamente para consignar a rescisão da transação tributária, ampliando o prazo da moratória por período muito superior a dois anos.

Defende que o termo inicial da quarentena deve ser a data da rescisão material, isto é, o momento da configuração da inadimplência de 3 parcelas consecutivas.

Contudo, em que pese os argumentos formulados pela impetrante, entendo que estão ausentes os requisitos autorizadores da medida liminar pleiteada.

Isso porque a rescisão não é imediata e depende da instalação de prévio contraditório, com a possibilidade de regularização. Somente após o término destes prazos é que a transação está rescindida. Nesse sentido (g.n.):

Autos:AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5009287-03.2025.4.03.0000Requerente:ETICA PRESTACAO DE SERVICOS PARA CONDOMINIOS LTDARequerido:UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL Ementa: Direito tributário. Mandado de Segurança. Agravo de instrumento. Termo a quo da Rescisão da Transação Tributária. Cômputo Prazo do Art. 4o, § 4o, Lei no 13.988/2020. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento contra a decisão que, em mandado de segurança, indeferiu a liminar pleiteada para determinar a retirada da restrição de dois anos imposta pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) à empresa impetrante e b) seja permitido ao contribuinte nova adesão aos programas de transação, de acordo com a lei, uma vez que extrapolado/majorado o impedimento de 2 anos. II. Questão em discussão 2. Cinge-se a controvérsia acerca da data a ser considerada como termo a quo da rescisão da transação tributária para fins do cômputo do prazo previsto no § 4o, art. 4o, da Lei no 13.988/2020. III. Razões de decidir 3. A Lei no 13.988/2020, que estabelece os requisitos e as condições para que a União, as suas autarquias e fundações, e os devedores ou as partes adversas realizem transação resolutiva de litígio relativo à cobrança de créditos da Fazenda Pública, de natureza tributária ou não tributária, assim dispõe: Art. 1 o § 1o A União, em juízo de oportunidade e conveniência, poderá celebrar transação em quaisquer das modalidades de que trata esta Lei, sempre que, motivadamente, entender que a medida atende ao interesse público. (...) Art. 4o Implica a rescisão da transação: I - o descumprimento das condições, das cláusulas ou dos compromissos assumidos; (...) § 1o O devedor será notificado sobre a incidência de alguma das hipóteses de rescisão da transação e poderá impugnar o ato, na forma da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, no prazo de 30 (trinta) dias. § 2o Quando sanável, é admitida a regularização do vício que ensejaria a rescisão durante o prazo concedido para a impugnação, preservada a transação em todos os seus termos. § 3o A rescisão da transação implicará o afastamento dos benefícios concedidos e a cobrança integral das dívidas, deduzidos os valores já pagos, sem prejuízo de outras consequências previstas no edital. 4. Conforme regulamentação, a rescisão não opera automaticamente após a inadimplência da 3a parcela consecutiva, mas após ser notificado sobre a incidência de alguma das hipóteses de rescisão, podendo impugná-la no prazo de 3o dias na forma da Lei no 9.784/1999. Se sanável, admite-se a regularização do vício neste prazo, hipótese na qual não haverá a rescisão da transição. De fato, o inadimplemento das parcelas é uma das causas que autoriza a rescisão da transação (art. 4o, caput, Lei 13.988/2020), não se confundido com a rescisão em si. 5. Cumpre observar, outrossim, que a transação tributária é celebrada segundo um juízo de oportunidade e conveniência da União, em observância do interesse público, não cabendo ao Judiciário substituir tal análise sob pena de ofensa ao princípio da separação dos poderes. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo de instrumento improvido. Dispositivos relevantes citados: § 4o, art. 4o, Lei no 13.988/2020 (TRF 3a Região, 3a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5009287-03.2025.4.03.0000, Rel. Desembargadora Federal CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA, julgado em 05/09/2025, Intimação via sistema DATA: 09/09/2025)

Ademais, registro que não cabe ao contribuinte ditar as regras do parcelamento ao qual pretende aderir, assim como não cabe ao Judiciário flexibilizar normas validamente editadas.

Relevante, ainda, anotar que, consoante o artigo 155-A do CTN, o parcelamento será concedido na forma e condições estabelecidas em lei específica, sendo legítima, portanto, a exigência do cumprimento das condições pelo contribuinte.

Registro que cabe ao Poder Judiciário somente verificar a legalidade e legitimidade das exigências feitas para a formalização do parcelamento.

No que toca à alegação de que o § 4o do art. 4o da Lei n. 13.988/2020 deveria ser veiculado por lei complementar, também não assiste razão à impetrante. Regulamentando o dispositivo constitucional do art. 146, III, "b", o Código Tributário Nacional (lei complementar) já estabeleceu o regramento geral aplicável ao crédito e ao parcelamento tributários. Assim, a Lei n. 13.988/2020, de natureza ordinária, limitou-se a disciplinar hipótese específica de transação, o que é plenamente compatível com o sistema constitucional. Vejamos (g.n.):

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR. ADESÃO À TRANSAÇÃO TRIBUTÁRIA. PARCELAMENTO ANTERIOR. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra r. decisão que indeferiu a liminar em mandado de segurança destinado a afastar impedimento à adesão a programa de Transação Tributária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Alega-se que a restrição a adesão a parcelamento é uma penalidade tributária. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Regulamentando o dispositivo constitucional, o Código Tributário Nacional (lei complementar) estabeleceu o regramento geral aplicável aos parcelamento tributários. A exigência de regulamentação via legislação complementar foi cumprida via do Código Tributário Nacional. 4. O artigo 4o, § 4o, da Lei Federal no. 13.988/20, determina que "Aos contribuintes com transação rescindida é vedada, pelo prazo de 2 (dois) anos, contado da data de rescisão, a formalização de nova transação, ainda que relativa a débitos distintos". Tal dispositivo estabeleceu uma condição para adesão a parcelamento e, não, uma penalidade. 5. De fato, o parcelamento é um benefício deferido aos contribuintes que cumprem com os requisitos legais postos em lei no momento da adesão. Caso o contribuinte não cumpra com a exigência posta no artigo 4o, § 4o, da Lei Federal no. 13.988/20, a princípio, não poderá aderir ao benefício fiscal em atenção aos princípios da isonomia e da legalidade. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo de instrumento desprovido. Prejudicados os embargos de declaração. 7. Tese de julgamento: o parcelamento é um benefício deferido aos contribuintes que cumprem com os requisitos postos em lei no momento da adesão.Dispositivos relevantes citados: art. 146, CF/88; art. 155-A, CTN; Lei Federal no. 13.988/20. Jurisprudência relevante citada: TRF-3, 4a Turma, AI 5001791-20.2025.4.03.0000, j. 09/05/2025, Intimação via sistema DATA: 13/05/2025, Rel. Des. Fed. MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE (TRF 3a Região, 6a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5017460-16.2025.4.03.0000, Rel. Desembargadora Federal GISELLE DE AMARO E FRANCA, julgado em 13/10/2025, Intimação via sistema DATA: 17/10/2025)

Assim, apesar dos argumentos expostos pela parte impetrante, verifico que os documentos apresentados não são suficientes para demonstrar seu direito líquido e certo e, tampouco a ilegalidade, abusividade ou arbitrariedade do ato tido como coator, presumidamente lícito e legítimo, a fim de permitir o deferimento da medida, de modo que a existência do fumus boni iuris não se apresenta de forma a gerar convicção a ponto de permitir a concessão de liminar pleiteada.

Por todo o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pretendida.

[...]”.

Pois bem.

Quanto ao tema moratórias/parcelamentos, cabe destaque o quanto leciona Leandro Paulsen, in verbis:

O art. 155-A dispõe no sentido de que o "parcelamento será concedido na forma e condição estabelecidos em lei específica", o que nos leva à conclusão de que, de um lado, o contribuinte não tem direito a pleitear parcelamento em forma e com características diversas daquelas previstas em lei e, de outro, que o Fisco não pode exigir senão o cumprimento das condições nela previstas, de modo que não podem ser estabelecidos requisitos adicionais por atos normativos. [...]. (in Curso de direito tributário: completo. 5. ed. rev. atual. e ampl. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2013, p. 182).

Assim, tais questões são tratadas nas legislações específicas, com as respectivas condições devidamente explicitadas.

Ademais, nos termos do art. 111 do CTN, acerca de benefícios fiscais, a aplicação das normas deve se dar por interpretação estrita.

Nesse sentido:

TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. BENEFÍCIO FISCAL. PARCELAMENTO. LEI No 12.996/2014. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DAS DATAS DE VENCIMENTO DOS DÉBITOS. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. APELAÇÃO E REMESSA OFICIAL PROVIDAS. - Trata-se de discussão a respeito da inclusão da CSLL, período de apuração 12/2013 e vencimento em 31.1.2014, no parcelamento reaberto pela Lei no 12.996, de 18.6.2014. - A impetrante aderiu ao referido benefício fiscal, optando pelo pagamento à vista, com a utilização de prejuízo fiscal e base de cálculo negativa, porém foi surpreendida com o indeferimento da inclusão do débito de CSLL de dezembro de 2013. - A Autoridade Fazendária afirma que a norma de regência abrangeu os débitos vencidos até 31.12.2013, neles não se incluindo a CSLL de dezembro de 2013, vencida em 31.1.2014, portanto fora do parâmetro legal. - Com efeito, o parcelamento é um benefício fiscal concedido ao contribuinte com vistas à quitação dos débitos, mediante a concessão de incentivos, devendo ser fielmente cumprido. Tratando-se de benefício fiscal, a interpretação sobre a aplicação de normas deve ser realizada de forma estrita, conforme preconiza o artigo 111, inciso III, do Código Tributário Nacional. - Desta feita, elegendo a norma de regência a data de vencimento da dívida como critério temporal para a sua inclusão no parcelamento, há que se afastar a aplicação de outros parâmetros, dentre eles a data da ocorrência do fato gerador. - A tese ventilada pela impetrante vai de encontro aos princípios da impessoalidade e da igualdade, na medida em que todos os demais contribuintes optantes pelo parcelamento foram obrigados a respeitar as aludidas normas de regência. - Deste modo, não se reconhece o direito líquido e certo da impetrante de incluir o débito da CSLL de dezembro de 2013 no parcelamento reaberto pela Lei no 12.996, de 18.6.2014. - Apelação e remessa oficial providas. (TRF3, APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA No 0005062-10.2015.4.03.6100/SP, Rel. Juíza Fed. Conv. Leila Paiva Morrison, Sexta Turma, j. 15/12/2016, e-DJF3 11/01/2017 Pub. Jud. I TRF) negritei.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO LEGAL. PARCELAMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LEI No 11.941/09. RECURSO DESPROVIDO. 1. Caso em que a apelante, de fato, fez a opção por parcelamento de débitos não previdenciários não parcelados anteriormente administrados pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, e não incluiu nesta opção a totalidade de seus débitos. 2. Ocorre que, neste caso, como previsto pelo art. 1o da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 11/2010, os débitos a serem incluídos no parcelamento deveriam ser pormenorizadamente indicados até 16 de agosto de 2010. 3. Não há nos autos prova de que tal procedimento foi cumprido, de modo que este argumento da PFN, fundamento da sentença, restou intocado nas razões de apelação. 4. Caso em que não há como reconhecer a ilegalidade cogitada, vez que, ao que tudo indica, o que deu causa à exclusão de parte dos débitos do parcelamento foi o descumprimento dos procedimentos pertinentes pela contribuinte, o que está em conformidade com a regência legal. Por esta razão, improcede a impetração de mandado de segurança na espécie. 5. Encontra-se consolidada a jurisprudência neste sentido. Assente que o contribuinte não pode auferir o benefício do parcelamento sem as respectivas contrapartidas legais que garantem o caráter recíproco das concessões e renúncias. O parcelamento não é dever nem direito, mas faculdade do contribuinte, exercida por adesão voluntária, pela qual se manifesta a concordância irrestrita com a forma e as condições legais estipuladas, sem espaço para ressalva ou exclusão de cláusulas, ainda que pela via judicial, dada a natureza mesma do acordo, tal como contemplado no regime tributário vigente, em que se destina a resolver, de forma célere e exclusivamente na via administrativa e extrajudicial, pendências fiscais. 6. No âmbito da Lei 11.941/2009, cabe ao devedor não apenas indicar a modalidade de parcelamento, como os débitos a incluir em cada uma delas. Assim, ao fazer a opção pela modalidade e pela inclusão parcial de débitos, evidente a necessidade de indicação de quais devem ser parcelados. Inclusive, eventual erro na declaração da modalidade poderia ser retificado até 29/07/2011, conforme a Portaria PGFN/RFB no 2, de 03/02/2011 (artigo 1o, V). 7. Vencidas as fases de opção por modalidade e inclusão de débitos, retificação de modalidade e consolidação, o parcelamento alcança a condição de ato jurídico perfeito, válido entre as partes, não podendo ser alterado a critério ou no interesse unilateral do contribuinte, como aqui pretendido. 8. Não se trata de erro formal, corrigível a qualquer tempo, nem existe prova nos autos de falha do sistema no sentido de impedir a opção por quais dívidas a serem incluídas no parcelamento, no prazo previsto na legislação. O que se vê é que, na verdade, o erro foi exclusivamente do contribuinte, quando deixou de especificar de quais débitos, dos passíveis de parcelamento na modalidade específica, desejava obtê-lo. 9. A disciplina das regras do parcelamento é atribuição exclusiva do legislador, não do Poder Judiciário, conforme artigo 155-A do CTN, sendo que a lei não prevê nem garante que as opções efetuadas podem ser retificadas a qualquer tempo ou que caiba execução tardia de procedimento necessário à consolidação dos débitos para fins de formalização do parcelamento. 10. Agravo inominado desprovido. (TRF3, AGRAVO LEGAL EM APELAÇÃO CÍVEL No 0019992-72.2011.4.03.6100/SP, Rel. Des. Fed. Carlos Muta, Terceira Turma, j. 26/02/2015, e-DJF3 03/03/2015 Pub. Jud. I TRF) negritei.

Nesse cenário, considerando que a criação de programas de parcelamento demonstra-se como faculdade do ente tributante, exercida no âmbito do seu poder político, por meio de prévios estudos acerca dos inevitáveis impactos nas receitas públicas, bem como na própria economia, reforça-se a assertiva de que impende ao Judiciário não atuar como legislador positivo, mas limitar-se à função legislativa negativa, respeitando o equilíbrio entre os Poderes.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO LEGAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARTIGO 557, §1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. EMPRESA QUE PRETENDE SE VALER DE PARCELAMENTO SEM OBSERVAR AS REGRAS QUE LHE SÃO PRÓPRIAS (EXIGÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO EM DINHEIRO DE 30% DO SALDO - PORTARIA CONJUNTA PGFN/RFB No 15/2014). IMPOSSIBILIDADE, SOB PENA DE SE TORNAR O JUDICIÁRIO LEGISLADOR POSITIVO EM MATÉRIA FISCAL. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Os parcelamentos, como favores fiscais que são, sujeitam-se em primeiro lugar ao princípio da estrita legalidade (artigo 155/A do CTN) e por isso mesmo são avenças de adesão; ao contribuinte só resta anuir com os termos do acordo, descabendo qualquer ingerência dele - ou do Judiciário, sob pena de afronta a separação de poderes - nas cláusulas do favor concedido. 2. O Juiz não tem a competência para conceder parcelamentos em lugar das autoridades fazendárias; só lhe cabe afastar (agindo "negativamente") óbices ao favor legal já instituído em lei, que os agentes fazendários oponham ilegalmente. Isso nem de longe é o caso dos autos, pois a condição de pagamento antecipado do equivalente a 30% no mínimo do saldo devedor é previsão da própria norma legal, tendo a Portaria Conjunta PGFN/RFB no. 15/2014 apenas explicitado o texto legal (art. 33 da Lei no 13.043/2014). 3. Tanto o mandado de segurança originário, quanto este agravo, são despropositados na medida em que a pretensão da empresa é afastar a lei de regência específica para que o Judiciário - travestido em legislador positivo, subtraindo a competência do Poder Legislativo - "crie" uma forma de favor fiscal do interesse da impetrante.

4. Agravo legal improvido. (TRF3, AGRAVO LEGAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO No 0003694-30.2015.4.03.0000/SP, Rel. Des. Fed. Johonsom Di Salvo, Sexta Turma, j. 30/07/2015, e-DJF3 07/08/2015 Pub. Jud. I TRF).

Dessa forma, precipuamente em casos da espécie, o julgador deve limitar-se a afastar possíveis obstáculos ilegalmente colocados pela autoridade fiscal, no que concerne ao usufruto do benefício por parte do contribuinte.

Em relação à transação tributária, a Lei 13.988/2020 prevê o impedimento de novo benefício pelo prazo de 2 anos, em razão de anterior rescisão, in verbis:

Art. 4o Implica a rescisão da transação:

[...].

§ 4o Aos contribuintes com transação rescindida é vedada, pelo prazo de 2 (dois) anos, contado da data de rescisão, a formalização de nova transação, ainda que relativa a débitos distintos.

Dessa feita, em observância à isonomia e legalidade, não se sustenta a alegação de que inaplicável a disposição legal.

Nesse sentido:

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5026016-07.2025.4.03.0000

AGRAVANTE: JOTA WALL COMERCIO E SERVICOS LTDA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: MARCELO FOGAGNOLO COBRA - SP264801-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO LIMINAR. ADESÃO A PROGRAMA DE TRANSAÇÃO TRIBUTÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra r. decisão que indeferiu a liminar em mandado de segurança destinado a afastar impedimento à adesão a programa de Transação Tributária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se a legalidade do impedimento de adesão a contribuintes com parcelamentos rescindidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O parcelamento é um benefício deferido aos contribuintes que cumprem com os requisitos legais postos em lei no momento da adesão.

4. O artigo 4o, § 4o, da Lei Federal no. 13.988/20, determina que "Aos contribuintes com transação rescindida é vedada, pelo prazo de 2 (dois) anos, contado da data de rescisão, a formalização de nova transação, ainda que relativa a débitos distintos".

5. A pretensão do contribuinte esbarra nos princípios da isonomia e da legalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo de instrumento desprovido

7. Tese de julgamento: "O parcelamento é um benefício deferido aos contribuintes que cumprem com os requisitos legais postos em lei no momento da adesão".

_____________

Dispositivos relevantes citados: Lei Federal no. 13.988/20

Jurisprudência relevante citada: TRF-3, 4a Turma, AI 5001791-20.2025.4.03.0000, j. 09/05/2025, Intimação via sistema DATA: 13/05/2025, Rel. Des. Fed. MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

(TRF 3a Região, 6a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5026016-07.2025.4.03.0000, Rel. Desembargadora Federal GISELLE DE AMARO E FRANCA, julgado em 15/12/2025, DJEN DATA: 18/12/2025)

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5016930-12.2025.4.03.0000

AGRAVANTE: APPROVAL AVALIACOES E ENGENHARIA LTDA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: MARCOS VINICIUS ROSSINI - SP312654-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: ELIZABETH PARANHOS - SP303172-A

AGRAVADO: PROCURADOR REGIONAL DA FAZENDA DA TERCEIRA REGIONAL, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR INDEFERIDA. TRANSAÇÃO TRIBUTÁRIA RESCINDIDA. NOVA TRANSAÇÃO ANTES DO ADVENTO DO PRAZO DE DOIS ANOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O inconformismo manifestado pelo agravante diz respeito à existência dos pressupostos para a concessão da liminar no writ, tidos como inexistentes pelo Juízo a quo em sede de cognição liminar.

2. O parcelamento constitui uma vantagem concedida ao contribuinte, que deve seguir rigorosamente as normas previstas na legislação específica, sob pena de ser excluído do programa. Tanto o ente estatal quanto o contribuinte devem pautar sua conduta pela boa-fé e pela transparência, com o propósito comum de quitar os débitos pendentes, finalidade principal do referido programa.

3. Conforme estabelece o § 4o do artigo 4o da Lei no 13.998/2020, é vedada a formalização de nova transação, ainda que relativa a débitos distintos, pelo prazo de 2 (dois) anos, aos contribuintes com anterior transação rescindida.

4. Agravo de instrumento não provido.

(TRF 3a Região, 6a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5016930-12.2025.4.03.0000, Rel. Desembargadora Federal MARISA FERREIRA DOS SANTOS, julgado em 04/12/2025, Intimação via sistema DATA: 09/12/2025)

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. TRANSAÇÃO TRIBUTÁRIA. EDITAIS PGDAU NoS 2/2024 E 6/2024. RESCISÃO DE ACORDO ANTERIOR. VEDAÇÃO LEGAL À FORMALIZAÇÃO DE NOVA TRANSAÇÃO NO PRAZO DE 2 ANOS. INTERPRETAÇÃO CONFORME LEI No 13.988/2020 E PORTARIA PGFN No 6.757/2022.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de segurança impetrado por pessoa jurídica visando o desbloqueio de seu Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica para permitir a adesão ao programa de transação tributária previsto nos Editais PGDAU no 2/2024 e no 6/2024, nos termos da Lei no 13.988/2020.

2. Sentença de improcedência, denegando a segurança postulada.

3. Apelação da impetrante sustentando a possibilidade de adesão à transação prevista nos citados editais, alegando interpretação restritiva da norma pela autoridade administrativa, afronta aos primados da razoabilidade e proporcionalidade e previsão editalícia que admitiria a inclusão de débitos de parcelamentos rescindidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) verificar se os Editais PGDAU nos 2/2024 e 6/2024 afastam a aplicação da vedação legal à formalização de nova transação no prazo de dois anos na hipótese de rescisão de transação anterior, prevista na Lei no 13.988/2020 e na Portaria PGFN no 6.757/2022; e (ii) definir se, diante das rescisões anteriores, é possível o desbloqueio do CNPJ para adesão à nova transação tributária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A transação tributária, embora possa incluir parcelamento, possui natureza e requisitos próprios definidos pela Lei no 13.988/2020 e pela regulamentação administrativa.

6. A legislação de regência estabelece hipóteses de rescisão e, como efeito desta, a vedação à formalização de nova transação pelo prazo de 2 anos contados da rescisão, independentemente da natureza ou origem do débito.

7. No caso concreto, restou comprovada em 02/01/2024 a rescisão de transação por inadimplência da impetrante, configurando a hipótese do art. 4o, I e § 4o, da Lei no 13.988/2020 e dos arts. 69, I e 77, III, da Portaria PGFN no 6.757/2022.

8. Os Editais PGDAU no 2/2024 e no 6/2024, ao preverem possibilidade de transacionar débitos oriundos de parcelamentos rescindidos, não afastam o limite temporal imposto no art. 4o, § 4o, da Lei no 13.988/2020 e no art. 77, III, da Portaria PGFN no 6.757/2022, as normas edilatícias devem ser interpretadas de forma compatível com a norma hierarquicamente superior e respectivo ato regulamentar.

9. Publicados os editais em datas anteriores ao decurso do prazo bienal contado da rescisão, permanece o impedimento legal para nova adesão, sendo legítima a negativa administrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Apelação desprovida.

Tese de julgamento: “1. A rescisão de transação tributária por inadimplência acarreta, nos termos do art. 4o, § 4o, da Lei no 13.988/2020 e do art. 77, III, da Portaria PGFN no 6757/2022, a vedação de formalização de nova transação pelo prazo de 2 anos, ainda que relativa a débitos distintos. 2. As disposições contidas nos Editais PGDAU nos 2/2024 e 6/2024 sobre a possibilidade de inclusão de débitos oriundos de parcelamento rescindido não afastam a limitação temporal legalmente estabelecida para nova adesão a transação.”

Legislação relevante citada: Lei no 5.172/1966 (CTN), arts. 151, VI; 155-A; 156, III; 171; Lei no 13.988/2020, arts. 1o, 3o, 4o, § 4o; Portaria PGFN no 6.757/2022, arts. 69, I, 77, III.

(TRF 3a Região, 2a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5000008-17.2025.4.03.6103, Rel. Desembargador Federal JOSE CARLOS FRANCISCO, julgado em 28/10/2025, Intimação via sistema DATA: 29/10/2025)

Diante do exposto, nos termos do art. 932, IV do CPC, nego provimento ao agravo de instrumento, nos termos da fundamentação."

No presente feito, a matéria mereceu nova apreciação deste I. Órgão Judiciário, em face da permissão contida no art. 371 do CPC, que consagra o princípio do livre convencimento ou da persuasão racional, e que impõe ao julgador o poder-dever: o poder, refere-se à liberdade de que dispõe para valorar a prova; e, o dever, à necessidade de fundamentar a sua decisão, ou seja, a razão de seu convencimento.

Sob outro aspecto, o juiz não está adstrito a examinar todas as normas legais trazidas pelas partes, bastando que, in casu, decline os fundamentos suficientes para lastrear sua decisão.

Nesse contexto, estando a decisão devidamente fundamentada, observa-se que as alegações apresentadas pela ora agravante não têm o objetivo de sanar eventuais vícios, mas apenas externar seu inconformismo com a solução que lhe foi desfavorável, pretendendo vê-la alterada.

Assim, inexistindo argumentos capazes de infirmar o entendimento anteriormente exarado, não vislumbro vícios a ensejar a reforma da decisão agravada, motivo pelo qual a mantenho por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.

É o voto.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. TRANSAÇÃO TRIBUTÁRIA. VEDAÇÃO TEMPORAL PARA NOVA ADESÃO APÓS RESCISÃO. PRAZO BIENAL. LEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo o indeferimento de medida liminar em mandado de segurança. A impetração objetivava afastar o impedimento de 2 (dois) anos para adesão a nova transação tributária, previsto no art. 4o, § 4o, da Lei no 13.988/2020, a fim de permitir a participação em programa disponibilizado no portal REGULARIZE, em especial o Edital PGDAU no 11/2025.

A decisão agravada concluiu pela ausência dos requisitos para concessão da liminar, destacando a legalidade do impedimento temporal e a inexistência de direito líquido e certo à adesão à transação tributária fora das condições legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o impedimento de 2 (dois) anos para nova transação tributária, previsto no art. 4o, § 4o, da Lei no 13.988/2020, pode ser afastado por alegada violação a princípios constitucionais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O mandado de segurança exige a demonstração de direito líquido e certo, comprovável de plano, bem como a presença dos requisitos para concessão de medida liminar, nos termos do art. 7o, III, da Lei no 12.016/2009.

A transação tributária constitui benefício fiscal sujeito às condições estabelecidas em lei específica, não cabendo ao contribuinte ou ao Poder Judiciário alterar os requisitos legais de adesão.

O art. 4o, § 4o, da Lei no 13.988/2020 estabelece, de forma expressa, a vedação à formalização de nova transação pelo prazo de 2 (dois) anos, contado da data da rescisão da transação anterior, ainda que relativa a débitos distintos.

A jurisprudência desta Corte reconhece a impossibilidade de afastamento judicial das condições legais de adesão à transação tributária, bem como a natureza facultativa do benefício, submetido a juízo de conveniência da Administração.

Inexistem elementos que evidenciem ilegalidade, abusividade ou violação a direito líquido e certo, nem fundamentos aptos a infirmar a decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. O art. 4o, § 4o, da Lei no 13.988/2020 estabelece validamente a vedação à formalização de nova transação tributária pelo prazo de 2 anos após a rescisão anterior. 2. A transação tributária constitui benefício fiscal condicionado ao cumprimento dos requisitos legais, não sendo passível de flexibilização pelo Poder Judiciário.”

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 5o, LXIX; CTN, art. 111, III; Lei no 12.016/2009, art. 7o, III; Lei no 13.988/2020, art. 4o, § 4o; CPC, art. 371.

Jurisprudência relevante citada: TRF 3a Região, AI 5026016-07.2025.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Giselle de Amaro e Franca, j. 15/12/2025; TRF 3a Região, AI 5016930-12.2025.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Marisa Ferreira dos Santos, j. 04/12/2025; TRF 3a Região, ApCiv 5000008-17.2025.4.03.6103, Rel. Des. Fed. José Carlos Francisco, j. 28/10/2025; TRF3, ApReeNec 0005062-10.2015.4.03.6100/SP, Rel. Juíza Fed. Conv. Leila Paiva Morrison, j. 15/12/2016; TRF3, Ag 0019992-72.2011.4.03.6100/SP, Rel. Des. Fed. Carlos Muta, j. 26/02/2015; TRF3, AI 0003694-30.2015.4.03.0000/SP, Rel. Des. Fed. Johonsom Di Salvo, j. 30/07/2015.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

VALDECI DOS SANTOS

Relator do Acórdão